Tribunal: TJDFT
Processo: 0726848-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726848-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME, JOAO ROBERTO DE LIMA JUNIOR, CLAUDIA ROOS DIEHL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Conta Poupança - Urgência Não Demonstrada - Constrição Condicionada à Preclusão da Decisão - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os agravantes aduzem ter comprovado a realização da penhora em sua conta poupança. Defendem ser impenhoráveis as verbas, conforme art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. A despeito da probabilidade do direito, não vislumbro a urgência na medida, porquanto a decisão recorrida determinou que a liberação dos valores se opere somente após a preclusão da decisão. Assim, a mera interposição do presente recurso já possui o condão de obstar a liberação de valores em favor do devedor, motivo pelo qual desnecessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Demais, a alegação de que o prosseguimento da medida viabilizará a prática de atos expropriatórios cujo alcance ainda será determinado por essa colenda Turma também não revela qualquer urgência, porquanto amparada em um simples juízo de probabilidade sobre possíveis eventos futuros. Por fim, ressalto que os atos executórios devem ser analisados um a um, à luz da legislação e das características próprias do provimento jurisdicional por meio do qual venham a ser autorizados. Concluo, portanto, que a alegação feita pelos agravantes versa sobre eventos futuros e incertos, o que, por si só, já afastaria a urgência necessária à concessão da liminar. E, ainda que ocorram novos atos expropriatórios, estes devem ser analisados caso a caso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator